Tribunal: TJDFT
Processo: 0708208-36.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE DIVERSOS CRIMES. REITERAÇÃO DELITUOSA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ANÁLISE DA CULPABILIDADE. TENRA IDADE DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA. NECESSIDADE. PERSONALIDADE DO RÉU. NÃO CABIMENTO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA DEVIDA. BIS IN IDEM COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DIVERSAS. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. O estupro de vulnerável praticado em extenso lapso temporal, tendo iniciado quando a criança tinha apenas seis anos de idade, ou seja, na sua primeira infância, denota clara reprovabilidade adicional da conduta, o que justifica a exasperação da pena-base. Precedentes deste TJDFT e do STJ.
3. A valoração negativa da personalidade do agente demanda a existência de elementos concretos a demonstrar maior periculosidade ou, ainda, a existência de laudo técnico, o que inexiste nos autos.
4. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.
5. Nos termos da Tese 1.197 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante do artigo 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.
6. A prática reiterada de diversos crimes sexuais em contexto doméstico, às escondidas, por extenso lapso temporal, em cada oportunidade em que o acusado ficava sozinho com a vítima, autoriza a exasperação da pena, em razão do crime continuado (CP, art. 71), na fração de 2/3.
7. Apelação defensiva conhecida e não provida. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido.